Tribunal: TJES
Processo: 5014974-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014974-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GERALDO EUSTAQUIO DE BRITO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. IDOSO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Geraldo Eustáquio de Brito, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão imediata dos descontos relativos à Cédula de Crédito Bancário nº 421.007.425 sobre o benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos bancários; e (ii) estabelecer se a multa diária fixada é desproporcional ou indevida quanto à periodicidade e ao valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme Súmula nº 479 do STJ.

4. A verossimilhança das alegações do autor é amparada por elementos que indicam possível fraude na contratação da Cédula de Crédito Bancário, realizada quando o idoso encontrava-se hospitalizado, justificando a prudência na suspensão dos descontos até o término da instrução probatória.

5. Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual os bancos assumem os riscos inerentes à sua atividade, não podendo transferi-los ao consumidor.

6. O periculum in mora está configurado, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, que constitui a única fonte de subsistência do agravado, sendo o risco de dano inverso apenas patrimonial.

7. A multa diária fixada tem caráter coercitivo legítimo (CPC, art. 537), mostra-se razoável e adequada ao cumprimento da obrigação de fazer, não havendo desproporção nem irregularidade em sua fixação com base diária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário de idoso pode ser mantida quando houver indícios de fraude na contratação e risco de dano ao mínimo existencial.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes internas decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do STJ.

3. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial tem caráter coercitivo e pode ser mantida quando proporcional e adequada à obrigação imposta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Banco do Brasil S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra que, nos autos da “
ação de indenização por danos materiais e morais
” ajuizada por
Geraldo Eustáquio de Brito
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o 2º requerido (ora agravante), suspenda imediatamente, ou se abstenha de efetuar, quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, que tenham como origem a Cédula de Crédito Bancário nº 421.007.425, em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não estão reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano;
(ii)
os contratos foram celebrados voluntariamente, não havendo provas de abusividade ou ilegalidade que justifiquem a suspensão das cobranças;
(iii)
a concessão de medida liminar foi precipitada ao considerar apenas a narrativa do autor, uma vez que a controvérsia demanda dilação probatória para a devida apuração dos fatos;
(iv)
a decisão possui caráter de irreversibilidade, violando o § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, com a suspensão dos pagamentos, o crédito não será facilmente recuperado pela instituição financeira caso a ação seja julgada improcedente ao final;
(v)
é desproporcional e excessivo o valor da multa diária fixada na decisão (R$ 500,00), além de possibilitar o enriquecimento ilícito do agravado; e
(vi)
a multa foi fixada em base diária para uma obrigação de natureza mensal (desconto no benefício).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, devem ser ratificados os fundamentos pelos quais foi indeferido o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Vejamos.

Versa a lide originária sobre “
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais
” ajuizada por
Geraldo Eustáquio de Brito
, idoso, em face de seu ex-genro
Fransuel Magno Lube de Oliveira
e do
Banco do Brasil S/A
.

Na petição inicial, relata o autor que o 1º requerido, Fransuel, se apropriou indevidamente de seu cartão de crédito e, mediante a utilização de aplicativo bancário, realizou despesas de elevado valor (R$ 48.911,55), notadamente em plataformas de jogos de azar online. Alega que, subsequentemente e sem seu conhecimento ou autorização, o 1º requerido renegociou a dívida junto à instituição financeira, o que resultou na formalização da Cédula de Crédito Bancário nº 421.007.425.

Por meio deste instrumento, o débito foi parcelado em 120 (cento e vinte) prestações de R$ 1.315,44 (um mil trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), com descontos mensais automáticos debitados diretamente de seu benefício previdenciário, que constitui sua única fonte de renda.

Alega ainda ser nulo o negócio jurídico por vício de consentimento, dada a sua condição de hipervulnerabilidade, por ser pessoa idosa (76 anos) e, à época dos fatos, encontrar-se internado em Unidade de Terapia Intensiva.

A partir de tal narrativa, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco do Brasil suspenda imediatamente os descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em face do que se insurge a instituição financeira.

Pois bem. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, na forma da Súmula nº 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

É relevante a narrativa contida na inicial da ação originária, além de estar amparada em prova idônea, diante de uma possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato bancário, o que torna prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que vêm incidindo sobre os proventos de aposentadoria do autor/agravado, pelo menos até que ocorra o exaurimento da instrução probatória, quanto então o Juízo de 1º grau terá elementos de convicção para a análise da regularidade (ou não) da contratação questionada e dos consequentes descontos efetuados pelo agravante.

Ademais, aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional, segundo a qual as instituições financeiras e bancárias são responsáveis por suportar os riscos decorrentes de suas atividades empresariais, independente de culpa ou dolo, razão pela qual não merece prosperar a tese recursal de que não se vislumbra a ocorrência de danos irreversíveis, caso continuem a ser realizados até a prolação de sentença.

Vale ressaltar que, em momento oportuno da demanda originária, competirá ao ora agravante o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do agravado ou que inexistiu falha na prestação do serviço ou, ainda, a culpa exclusiva do agravado pelos fatos descritos na petição inicial.

O
periculum in mora
, por sua vez, milita de forma contundente em favor do agravado, à medida que os descontos mensais (R$ 1.315,44) vêm incidindo diretamente sobre seu benefício previdenciário, que constitui verba de inequívoca natureza alimentar e, segundo alega, sua única fonte de subsistência.

A manutenção dos descontos nos proventos representa risco concreto ao mínimo existencial do autor, pessoa em condição de hipervulnerabilidade, o que torna o dano iminente e de difícil reparação, ao passo que o risco de dano inverso invocado pelo agravante é de natureza estritamente patrimonial, não se sobrepondo, a princípio, ao direito fundamental à subsistência e à dignidade do agravado.

No que se refere à
multa diária
cominada para o caso de descumprimento da determinação judicial, igualmente não se justifica a suspensão da eficácia da decisão.

Quanto a periodicidade da multa – se diária ou mensal – não há fundamento plausível para se acolher a tese recursal, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pela parte, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional (CPC/2015, art. 537), a incidir na hipótese de descumprimento, após o decurso do prazo assinalado pelo juiz, com a cessação de seu cômputo quando houve o efetivo cumprimento ou exaurir o limite estabelecido na decisão judicial.

Logo, a periodicidade diária da multa não constitui óbice à comprovação do cumprimento da obrigação de fazer constante do comando judicial, ainda que se refira à obrigação com frequência mensal.

Dessa forma, basta ao agravante cumprir a determinação judicial, dentro do razoável prazo de 5 (cinco) assinalado pelo juiz, para que a multa não incida, o que torna indiferente a sua cominação por dia ou ato de descumprimento e, no caso específico, parece-me perfeitamente possível a inserção pelo agravante de comando em seu sistema a fim de que os descontos sejam suspensos até que porventura reverta a ordem judicial, e não fazê-lo mês a mês, assim sujeitando-se a incidência da multa fixada, diga-se de passagem, em valor razoável e compatível com a obrigação a ser cumprida, para o caso de haver descumprimento.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.